Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009576-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GUIOMAR ALVES SANTANA - CPF: 503.093.901-68 (RECORRENTE), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1009576-82.2021.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: GUIOMAR ALVES SANTANA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE ESTRANHA A LIDE – ILEGITIMIDADE RECURSAL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Empresa estranha a lide é manifestamente ilegítima para interpor o presente recurso em processo da qual não fez parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou a dependência econômica da recorrida do servidor falecido JOSÉ MILTON MACIEL SANTANA.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da incompetência absoluta do juízo – Valor real da causa ultrapassa alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

1.2. Da ausência de interesse de agir.

1.3. Da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de provas quanto à qualidade de beneficiária da pensão por morte.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito pugna pelo improvimento

recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.
Isto porque, O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o recurso constante no ID no 15673722, não integrou a presente demanda, sendo certo que a mesma não pode comparecer em juízo e pleitear através de recurso a reforma da r. sentença, eis que, manifestamente ilegítima para interpor o presente recurso.

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de interesse recursal.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ilegitimidade recursal.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023